Tribunal: STF
Processo: HC 71996
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. IRREGULARIDADE:
INEXISTÊNCIA.
         O tribunal de origem reduziu a pena originalmente imposta. A
nova  dosimetria,  por  seu  turno,  fez-se  a  conta  de  suficiente
motivação. Ausência de constrangimento ilegal.
         Ordem denegada.